Tribunal: TJDFT
Processo: 0702212-34.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702212-34.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIO CARLOS JESUS DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INEXISTÊNCIA. TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se, no caso concreto, a pretensão autoral puder ser analisada sem a necessidade de oitiva de testemunhas, não há cerceamento de defesa. Ao contrário, o julgamento da lide sem a realização de diligências desnecessárias privilegia os Princípios da Celeridade e da Eficiência. Mostra-se desnecessária a oitiva do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS para comprovar a necessidade de tratamento, se apresentado laudo médico atualizado, emitido pelo médico assistente do autor. 2. No caso de Ação cujo objeto é a pretensão de fornecimento de medicamentos, dotados de valor médio de mercado, o valor da causa deve ser fixado pela soma da quantia necessária para o custeio do tratamento. Precedentes. 3. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado (artigo 196 da Constituição Federal), sendo que as ações e políticas públicas devem ser organizados de modo a garantir atendimento integral ao cidadão (artigo 198, II, da Constituição Federal), sob pena de afronta ao princípio basilar da Carta da República que é a Dignidade da Pessoa Humana (artigo 1o, III, Constituição Federal). 4. No julgamento do REsp 1.657.156-RJ, de Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, foram definidos os requisitos necessários ao fornecimento excepcional de medicamento não previsto na lista elaborada pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Demonstrados todos os requisitos, faz jus o administrado ao tratamento prescrito. 5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 292, §3°, do Código de Processo Civil, defendendo o reconhecimento de equívoco na fixação do valor da causa; b) artigo 369 do CPC, alegando a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova pleiteada; c) artigo 1.022, inciso II, da Lei Adjetiva Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; d) artigo 85, §8°, do mesmo Códex, sustentando o arbitramento por equidade diante do inestimável valor da causa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 292, §3°, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à regularidade do valor da causa decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 369 do CPC. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DENÚNCIA UNILATERAL DE CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO A REPARAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova requerida pela parte, quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído. 2. A avaliação tanto da suficiência dos elementos probatórios que justificaram o julgamento antecipado da lide quanto da necessidade de produção de outras provas, demandaria a incursão em aspectos fático-probatórios dos autos, providência inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A resilição unilateral de contrato de distribuição de bebidas, após expirado o termo final da avença, quando fundada em justa causa, não constitui ato ilícito gerador do dever de indenizar. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1749748/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 5/8/2021). (g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, da Lei Adjetiva Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1775797/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). O apelo especial também não reúne condições de prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 85, §8°, do mesmo Códex, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal local (enunciado n. 211 da Súmula do STJ).” (AgInt no REsp 1839431/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010